Tribunal: TCU
Processo: 014.923/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7171/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de pensão militar de interesse de Ana Marilia Machado de Oliveira, Ingrid Corte Rodrigues dos Santos, Maria Celia Nogueira Reis, Maria do Rosario de Souza Gato, Maryvone Soares Oliveira e Nilza de Almeida dos Santos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno do TCU, e no art. 7o, § 2o, da Resolução-TCU 353/2023, bem como nos pareceres emitidos nos autos, em considerar legal, para fins de registro, os atos de concessão de pensões militares em benefício de Ana Marilia Machado de Oliveira, Ingrid Corte Rodrigues dos Santos, Maria Celia Nogueira Reis, Maria do Rosario de Souza Gato, Maryvone Soares Oliveira e Nilza de Almeida dos Santos. 1. Processo TC- Processo 014.923/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Marilia Machado de Oliveira (XXX.952.100-XX); Ingrid Corte Rodrigues dos Santos (XXX.123.317-XX); Maria Celia Nogueira Reis (XXX.857.507-XX); Maria do Rosario de Souza Gato (XXX.700.697-XX); Maryvone Soares Oliveira (XXX.466.637-XX); Nilza de Almeida dos Santos (XXX.875.297-XX). 1.2. Unidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) do (s) beneficiário (s) dos atos 90066/2023, 90062/2023 e 90110/2023, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 2o Tenentee Suboficial, respectivamente, conforme o que preconiza o § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.